Tribunal: TJMT
Processo: 0009020-29.2014.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009020-29.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVAN NEY DO ESPIRITO SANTO - CPF: 804.697.601-68 (APELADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), ILDO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 989.324.541-91 (APELADO), ILTON DO ESPIRITO SANTO - CPF: 845.516.231-72 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CAUTELAR INONIMADA
PARA SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL PARA DECLARAR A NULIDADE DA AVERVAÇÃO NO CARTÓRIO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DO BANCO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 26, § 3o, DA LEI 9.514/97 – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PRINCIPAL – REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR DEMOSNTRADOS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PEDIDO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO –

TEMA 1076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da procedência da ação principal (para reconhecer a nulidade da averbação no Cartório da consolidação da propriedade do imóvel em favor do banco por ausência de intimação pessoal para purgar a mora), resta demonstrado a probabilidade do direito da tutela cautelar para impedir o leilão extrajudicial do bem.

Por sua vez, o perigo da demora encontra-se presente na necessidade de manutenção da liminar deferida nos autos da cautelar até o trânsito em julgado da ação principal.

Assim, demonstrados os requisitos da tutela cautelar, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

Não há falar-se em redução dos honorários de sucumbência se já fixado no patamar mínimo previsto no artigo 85, § 2o, do CPC/15, sendo vedada, de acordo com o
Tema 1076 do STJ
, a fixação da referida verba de forma equitativa, nos termos do o §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
na
Ação Cautelar Inominada
ajuizada por
IVAN NEY DO ESPIRITO SANTO, ILDO DO ESPIRITO SANTO e ILTON DO ESPIRITO SANTO,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para consolidar os efeitos da liminar concedida nos autos a fim de impedir a realização do leilão extrajudicial do imóvel objeto da demanda.

Em síntese, sustenta o apelante que os devedores não foram localizados para intimação pessoal, passando, assim, à intimação por edital.

Alega que a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário ocorreu após a devida intimação dos devedores para satisfazer a dívida no prazo legal e estes se quedarem inertes.

No mais, insurge-se quanto aos honorários de sucumbência, requerendo a sua redução e prequestiona os artigos 141, 489, II e III, 492, 1.013 e 1.014, todos do CPC/15, bem como da Súmula 93 do STJ, MP 2.170-36/01 e artigo 93, IX da CF.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 120381459).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o primeiro autor IVAN NEY DO ESPÍRITO SANTO, ora apelado, em setembro/2010, firmou com o requerido/apelante cédula de crédito bancário no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), a ser paga em 120 parcelas, sendo dado como garantia fiduciária o imóvel urbano registrado sob a matrícula 19554 de propriedade dos três demandantes.

Consta que o segundo e terceiro requerentes, ILDO DO ESPÍRITO SANTO e ILTON DO ESPÍRITO SANTO, respectivamente, figuraram como avalistas no contrato.

A parte autora adimpliu as parcelas até outubro/2013, quando ocorreram atrasos no pagamento.

Narram os requerentes que 16/10/2014 foram surpreendidos com a notícia de que o imóvel dado em garantia, onde também residiam, seria leiloado extrajudicialmente pelo banco requerido na data de 25/10/2014, conforme relatado por terceiro interessado na compra, que teria ido verificar a propriedade.

Sob a alegação de que em nenhum momento foram notificados para purgação da mora, bem como que a notificação prestada pelo Cartório do 1o Ofício de Cáceres-MT ocorreu por meio de edital, descumprindo a Lei no 9.514/97, ajuizaram a presente ação.

Pois bem.

A ação cautelar visa resguardar a utilidade e eficácia do processo principal até que sobrevenha o provimento jurisdicional definitivo, devendo sua análise, portanto, compreender o exame da probabilidade do direito a ser tutelado na demanda principal e a possibilidade de dano.

No caso, trata-se de pedido de suspensão do leilão extrajudicial do imóvel registrado sob a matrícula
19554, dado em garantia fiduciária, em razão do não cumprimento das exigências previstas no artigo 26 da Lei no 9.514/97.

Com efeito, na ação principal foi reconhecida a nulidade da consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide em favor do banco apelante por

ausência de notificação pessoal dos devedores para purgarem a mora, sendo a sentença mantida em sede de recurso de apelação cível, cujo voto de minha relatoria transcrevo abaixo:

“É cediço que a alienação fiduciária constitui um direito real de garantia onde o devedor, proprietário de uma coisa, aliena-a fiduciariamente ao credor, tornando-se depositário e possuidor direto do bem para que o credor, com a posse indireta e o domínio resolúvel, possa receber o crédito devido e após o seu integral adimplemento, possa transferir a coisa ao devedor, ou seja, configura um negócio jurídico pelo qual uma das partes adquire, em confiança, a propriedade de um bem, obrigando-se a devolvê-la quando se verificar o adimplemento de determinada obrigação.

Portanto, se o contrato foi assinado com garantia de alienação fiduciária, é necessário verificar se as intimações/notificações seguiram os ditames da Lei no 9.514/97, principalmente com relação aos artigos 26 e 27, para consolidação da propriedade em nome do fiduciário, bem como se poderia leva, posteriormente, o bem a leilão extrajudicial.

Vejamos:

“
Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento”.

§ 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na

hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da

certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três)

dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro

de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária,

contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital
.”

No caso, o apelante alega que
os devedores não foram localizados para intimação pessoal, passando assim a intimação por edital.

No entanto, não juntou aos autos nenhum documento que demonstre a tentativa de intimação pessoal dos apelados na forma do §3o do artigo 26 da Lei no 9.514/97.

Neste particular, insta salientar que o endereço informado na Cédula de Crédito Bancário (Av. Tancredo Neves, 660, Cáceres-MT) é o mesmo informado na petição inicial, consoante se verifica dos IDs 118374517 - Pág. 63 e 118374517 - Pág. 10, respectivamente, de modo que, não se pode afirmar que os devedores se encontravam em local ignorado, incerto ou inacessível ou que a instituição financeira não dispunha do endereço atualizado.

Logo, conclui-se que o procedimento para constituição e purgação da mora do devedor, previsto no artigo 26, § 3o, da Lei no 9.514/97, não foi observado pelo banco credor, sendo a intimação dos apelados realizadas direta e exclusivamente por meio de edital, conforme se observa do ID 118374517 - Pág. 88/90.

Aliás, tal fato é conformado pelo próprio registro da averbação acerca consolidação da propriedade na matrícula do imóvel, em que é possível observar a ausência de qualquer menção à tentativa de notificação do devedor via oficial de justiça, sendo certificado apenas a consolidação da propriedade em virtude do decurso de prazo sem purgação da mora, consoante se observa abaixo (ID 118374517 - Pág. 45):

Desta feita, constatado que os autores não se encontravam em local ignorado, incerto ou inacessível (já que residiam no mesmo endereço informado no contrato) e não demonstrado pelo credor a implementação de diligências para notificação pessoal a fim de constituí-los em mora, ou seja, de que foram intimados para purgar a mora, afigura-se escorreita a sentença que reconheceu a nulidade do ato de consolidação da propriedade do imóvel em favor da instituição bancária.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – LEGISLAÇÃO REGENTE – INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA – NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor
.” (TJMT - AC 1019073-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022) G.N.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA – INTIMAÇÃO POR EDITAL – IRREGULARIDADE – NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É inválida a intimação do devedor por edital quando não precedida a diligência no endereço fornecido no ato de assinatura do contrato.

A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor
.” (00016583320178110050, Terceira Câmara de Direito Privado. Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS. Data de Julgamento: 09/06/2021. Data de Publicação: 18/06/2021). G.N.

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA - LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – NÃO OCORRÊNCIA – IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei no 9.514/97, é imprescindível a intimação pessoal do devedor fiduciante, para purgação da mora, sendo inválida a intimação do devedor por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização no endereço do contrato. Eivado de nulidade está o ato de consolidação da propriedade, se não observadas as diretrizes do art. 26 da Lei n. 9.514/97. Recurso desprovido
”. (00144594220168110041 MT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgamento: 13/10/2021. Publicação: 17/10/2021). G.N.

Por fim, sem razão o apelante também quanto ao pedido de redução dos honorários de sucumbência, uma vez que já fixado no patamar mínimo previsto no artigo 85, § 2 o, do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 13% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.”

Assim, diante da procedência da ação principal (para reconhecer a nulidade da averbação no Cartório da consolidação da propriedade do imóvel em favor do banco), resta demonstrada a probabilidade do direito da tutela cautelar.

Por sua vez, o perigo da demora encontra-se presente na necessidade de manutenção da liminar deferida nestes autos até o trânsito em julgado da ação principal.

Desta feita, demonstrados os requisitos da tutela cautelar, a manutenção da sentença de procedência da ação é medida que se impõe.

Por fim, sem razão o apelante também quanto ao pedido de redução dos honorários de sucumbência, uma vez que já fixado no patamar mínimo previsto no artigo 85, § 2 o, do CPC/15.

Neste particular, insta salientar que segundo recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, é vedada a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, de acordo com o §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

De acordo com o STJ, o arbitramento da verba de sucumbência por equidade aplica-se, conforme letra da lei, apenas aos casos de valor inestimável ou irrisório, sendo obrigatória, nos casos em que o valor da demanda for elevado, a observância dos percentuais previstos no artigo 85, § 2o ou 3o, do CPC/15.

Logo, não merece reparos a sentença também quanto à fixação dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 13% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022